Tribunal: TJSP
Processo: 1000267-29.2020.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
r no 118/2005 – IPTU do exercício de 1991 – Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Possibilidade de decretação de ofício - Incidência da Súmula no 409 do STJ – IPTU dos exercícios de 1992 a 1994 – Citação válida aperfeiçoada por edital em setembro de 1998 – Entendimento do art. 8o, inciso III, da LEF – Retroação do marco prescricional à data da propositura da ação – Aplicação do art. 174 do CTN cumulado com art. 240 do CPC/2015– Ausência de paralisação do feito por período superior ao prazo prescricional após a citação válida – Não ocorrência de prescrição intercorrente – Aplicação da Súmula 106 do STJ – Sentença parcialmente afastada - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000267-29.2020.8.26.0268; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Itapecerica da Serra - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Itapecerica da Serra

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 1991 a 1994 – Município de Itapecerica da Serra – Ação proposta em 23/7/1996, antes da alteração do art. 174 do CTN, pela Lei Complementar no 118/2005 – IPTU do exercício de 1991 – Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Possibilidade de decretação de ofício - Incidência da Súmula no 409 do STJ – IPTU dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 1991 a 1994 – Município de Itapecerica da Serra – Ação proposta em 23/7/1996, antes da alteração do art. 174 do CTN, pela Lei Complementar no 118/2005 – IPTU do exercício de 1991 – Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Possibilidade de decretação de ofício - Incidência da Súmula no 409 do STJ – IPTU dos exercícios de 1992 a 1994 – Citação válida aperfeiçoada por edital em setembro de 1998 – Entendimento do art. 8o, inciso III, da LEF – Retroação do marco prescricional à data da propositura da ação – Aplicação do art. 174 do CTN cumulado com art. 240 do CPC/2015– Ausência de paralisação do feito por período superior ao prazo prescricional após a citação válida – Não ocorrência de prescrição intercorrente – Aplicação da Súmula 106 do STJ – Sentença parcialmente afastada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000267-29.2020.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA, é apelado
SILVERIO BENEDITO DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-29.2020.8.26.0268 -Voto no 13240
2
Apelação Cível no 1000267-29.2020.8.26.0268
Apelante: Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra
Apelado: Silverio Benedito de Paula
Comarca: Itapecerica da Serra

VOTO No 13240
APELAÇÃO CÍVEL
Embargos à Execução fiscal

IPTU dos exercícios de 1991 a 1994
Município de
Itapecerica da Serra Ação proposta em 23/7/1996, antes
da alteração do art. 174 do CTN, pela Lei Complementar no
118/2005
IPTU do exercício de 1991
Prescrição
ocorrida antes do ajuizamento da ação Possibilidade de
decretação de ofício - Incidência da Súmula no 409 do STJ
IPTU dos exercícios de 1992 a 1994
Citação válida
aperfeiçoada por edital em setembro de 1998

Entendimento do art. 8o, inciso III, da LEF Retroação do
marco prescricional à data da propositura da ação

Aplicação do art. 174 do CTN cumulado com art. 240 do
CPC/2015 Ausência de paralisação do feito por período
superior ao prazo prescricional após a citação válida Não
ocorrência de prescrição intercorrente
Aplicação da
Súmula 106 do STJ
Sentença parcialmente afastada -
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por
SILVERIO BENEDITO DE PAULA em face da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA, julgados procedentes pela
sentença de fls.201/204 para extinguir a execução fiscal, com fundamento na
prescrição dos créditos em razão da nulidade da citação por edital. Condenou a
municipalidade embargada ao pagamento de honorários de sucumbência
fixados em 10% do valor atribuído aos embargos, atualizado desde o
ajuizamento.
Apela a Municipalidade de Itapecerica da Serra sustentando a
não ocorrência de prescrição, pois a execução fiscal foi distribuída em maio de
1996, antes da entrada em vigor da LC 118/2005 e houve citação por edital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-29.2020.8.26.0268 -Voto no 13240
3
válida em setembro de 1998, antes portanto do decurso de cinco anos para a
cobrança; não houve inércia da exequente em promover diligências para a
satisfação do crédito exequendo a justificar a prescrição intercorrente, devendo
ser aplicada ao caso a Súmula 106 do STJ. Requer o provimento do recurso
com reforma da sentença para prosseguimento do feito, condenado-se o
apelado nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios
(fls.208/214).
Contrarrazões às fls.217/219.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, § 1o, do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 23/7/1996 (fls.14)
pela Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra em face de Silverio
Benedito de Paula, objetivando o recebimento de crédito relativo ao IPTU
dos exercícios de 1991 a 1994, no valor de R$2.441,89 (fls.13/15).
Os embargos à execução opostos pelo executado foram
julgados procedentes para extinguir a execução fiscal em razão da
prescrição dos créditos executados, gerando a interposição do presente
recurso, que comporta parcial provimento.
Acerca do tema, a Primeira Seção do STJ julgou o REsp
no 1.658.517, sob o regime de recursos repetitivos (tema 980), deixando
expressamente consignado:
“1.
Tratando-se de
lançamento de ofício, o prazo
prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública
realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174,
caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente
após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-29.2020.8.26.0268 -Voto no 13240
4
vencimento
da
exação
(pagamento
voluntário
pelo
contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento
estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar
execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já
constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio
do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ).
Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp.
1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016),
submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual
restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para
o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva
do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para
a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação.
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura
causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o
contribuinte não anuiu.
(...)
5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda
Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema
980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do
prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e
Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento
de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva
da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não
anuiu.”. (grifei).
No tocante à cobrança do IPTU do exercício de 1991 com
vencimento em janeiro do respectivo ano, o prazo prescricional para o
ajuizamento da ação iniciou-se em fevereiro de 1991, uma vez que não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-29.2020.8.26.0268 -Voto no 13240
5
anuência do contribuinte ao parcelamento. Desse modo, o lustro legal do
crédito executado escoou em fevereiro de 1996.
Uma vez que a municipalidade ingressou com a ação em
23/7/1996 é forçoso reconhecer, inclusive de ofício, que a prescrição ocorreu
em momento anterior, nos termos da Súmula 409 do STJ, segundo a qual: "Em
execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser
decretada de ofício".
Quanto ao IPTU dos exercícios de 1992 a 1996, observa-se
que os créditos não haviam sido fulminados pela prescrição na data do
ajuizamento da ação em julho de 1996, antes da alteração da redação do art.
174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005, sendo a citação válida a causa
interruptiva da prescrição dos créditos executados.
A redação do art. 174 do CTN deve ser interpretada em
consonância com o art. 240 do CPC/2015, ou seja, proposta a ação de execução
fiscal, a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da ação.
Entretanto, para que isso aconteça, a citação deve ocorrer
dentro de 10 dias, e se isso não ocorreu, a prescrição não é interrompida,
aplicando-se, os termos do § 2o do referido artigo 240 do CPC/15.
E, no caso da execução fiscal ajuizada após a alteração do art.
174 do CTN pela Lei Complementar no 118/2005, o despacho que ordenar a
citação retroage à data do ajuizamento da ação, desde que ocorrida dentro do
prazo prescricional.
Isto se extrai da apreciação do REsp no 1.120.295-SP,
submetido ao regime dos recursos representativos de controvérsia, nos termos
do art. 543-C do CPC, item 14:
“14. O Codex Processual, no §1o, do artigo 219, estabelece que a
interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da
propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações
promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-29.2020.8.26.0268 -Voto no 13240
6
entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do
despacho que ordena a citação do executado retroage à data do
ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no
prazo prescricional.”.
Quanto à necessidade de promover a citação dentro do marco
estabelecido no art. 240, § 2o, do CPC/15, reza o item 17 da ementa:
“17. Outrossim, é certo que "incumbe à parte promover a citação
do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar,
não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao
serviço judiciário" (artigo 219, § 2o, do CPC).” .
Desta forma é necessário analisar o seguinte: se a ação foi
proposta na antiga redação do art. 174 do CTN, mas mantém o seu trâmite na
vigência da Lei Complementar no 118/2005, deve ser aplicada a redação do art.
240, § 1o, do CPC/2015, desde que a citação tenha ocorrido dentro do prazo de
10 dias, caso contrário, há de se examinar a culpa pela demora da citação;
sendo ela imputada à estrutura judiciária, a prescrição retroage à data da
propositura; sendo a demora imputada à própria exequente, impõe-se o
reconhecimento da prescrição.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em
decisão do Ministro Castro Meira, ao apreciar o Recurso Repetitivo no
1.120.295-SP:
“Cumpre enfatizar nos casos tais em que a demora na citação ou a
sua não efetivação é imputada à exequente não se aplica o quanto
decidido no REsp 1.120.295/SP, segundo o qual "a propositura da
ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e,
simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às
causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do
CTN". O próprio precedente ressalta que "Outrossim, é certo que
"incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-29.2020.8.26.0268 -Voto no 13240
7
subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada
pela
demora
imputável
exclusivamente
ao
serviço
judiciário"(artigo 219, 2o, do CPC)". Todavia, se a mora é
atribuída ao credor, como na espécie, deixou certo o decisório
atacado ao afastar a incidência da Súmula 106/STJ, descabe a
retroatividade da interrupção da prescrição à data da propositura
da ação fiscal.” (REsp 1.248.609 - RS, Relator: Min. CASTRO
MEIRA, Data de Julgamento: 27/09/2011, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2011).
No caso dos autos, observa-se que a Fazenda Municipal, após
a propositura da execução, em 23/7/1996, demonstrou interesse em buscar seu
direito e ver satisfeito o débito, diligenciando nos autos para fins de
localização do executado, motivo pelo qual, a demora da citação não lhe pode
ser imputada.
Após tentativa frustrada de citação por carta, conforme aviso
de recebimento de fls.23, datado de setembro de 1996, a exequente requereu a
citação por mandado, em agosto de 1997 (fls.27).
Em apreciação ao pedido foi determinada a juntada da
certidão cadastral atualizada e posteriormente dados qualificativos para
possibilitar a expedição de ofícios para localização do devedor, em janeiro de
1998 (fls.28/30).
À míngua de outras informações acerca do paradeiro do
executado a exequente requereu a citação por edital (fls.31) em julho de 1998.
O pedido foi deferido e o executado citado em 4/9/1998,
conforme edital de fls.38.
No tocante à citação, o artigo 8° e incisos da Lei 6.830/80
definem as regras para o ato nas execuções fiscais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-29.2020.8.26.0268 -Voto no 13240
8
“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias,
pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados
na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas
as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a
Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da
carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso
de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência
postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze)
dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por
Oficial de Justiça ou por edital.(Grifei).
A exequente requereu a citação por edital após o insucesso da
localização da parte executada, como anteriormente mencionado. Assim, é
possível que o ato se dê por edital, nos termos do artigo 8o da Lei de Execução
Fiscal e da Súmula 414 do STJ que dispõe que: “a citação por edital na
execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
Isto porque, o inciso I, do art. 8o, da lei no 6.830/80 prevê que
“a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda
Pública não a requerer por outra forma”. Por sua vez, o inciso III, do mesmo
artigo, dispõe que “se o aviso de recepção não retornar no prazo de quinze
dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de
justiça ou por edital”.
Verifica-se que a Lei de Execução Fiscal não faz grandes
exigências para que a citação da parte executada se dê por edital, de sorte que
é perfeitamente válida a citação que foi publicada no DOE em 4/9/1998
(fls.38), restando caracterizada, portanto, a interrupção da prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-29.2020.8.26.0268 -Voto no 13240
9
Assim, caracterizada causa interruptiva da prescrição, inicia-
se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, conforme jurisprudência
do STJ, que já decidiu que: “A prescrição intercorrente é concernente ao
reinício da contagem do prazo após a ocorrência de uma causa de
interrupção” (AgRg no RE no 1.074.051/PE, 1a Turma, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, j. 03.09.2009).
Após a citação válida e o não pagamento do débito o
município requereu a penhora do imóvel tributado, em dezembro de 1998
(fls.40), infrutífera em razão da não localização do imóvel, conforme certidão
do oficial de justiça de fls.45, datada de abril de 1999.
Sobrevieram pedidos de suspensão do feito para diligência
administrativa (fls.46 a 59), com informação, pelo município, de dados para a
expedição de mandado de penhora, em novembro de 2000 (fls.59/66).
Infrutífera a diligência do oficial de justiça, conforme certidão
de fls.70, datada de abril de 2001, a exequente requereu expedição de ofícios
para localização do imóvel e do devedor no período de maio de 2001 (fls.71) a
maio de 2005 (fls.93) e, em razão do insucesso, em junho de 2009 a exequente
requereu diligência do oficial de justiça por meio de mapa da Divisão Técnica
de Geoprocessamento para fins de penhora do imóvel (fls.105).
Em janeiro de 2010 o imóvel foi penhorado e o executado não
intimado por não residir no local, conforme certidão do oficial de justiça e
autor de penhora de fls.114/115.
Em junho de 2010 a municipalidade requereu a juntada da
Certidão de Matrícula do imóvel (fls.119/122), com deferimento de expedição
de alvará para acesso a todos os cadastros e registros de propriedade de bens,
para localização do executado, em julho de 2011 (fls.123).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-29.2020.8.26.0268 -Voto no 13240
10
Em setembro de 2014 foi aberta vista à exequente, que
requereu, em maio de 2015, o registro da penhora e intimação do executado no
endereço informado às fls.141/142.
Em abril de 2019 o pedido foi deferido e, após o retorno do
aviso de recebimento dando conta da ausência do executado no endereço
diligenciado por três vezes (fls.153), a intimação foi suprida mediante
comparecimento da advogada do executado nos autos (fls.158/160) com
oposição de embargos à execução em janeiro de 2020.
Diante disso, não se observa a paralisação do feito por período
superior a cinco anos após a citação por edital, não havendo o que se falar,
ainda, em prescrição intercorrente. Não houve desídia da exequente que,
intimada, diligenciou nos autos requerendo o que de direito culminando na
penhora de imóvel da parte executada e oposição dos presentes embargos à
execução.
Assim, não se pode imputar à Fazenda Municipal a demora no
prosseguimento do feito, porquanto houve falha inerente aos mecanismos da
justiça, razão por que cabível ao caso a aplicação da Súmula no 106 do STJ,
cujo teor segue transcrito: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência”.
Portanto a sentença que julgou procedentes os embargos à
execução deve ser parcialmente revista para, mantido o reconhecimento da
prescrição do IPTU do exercício de 1991, afastar a prescrição dos exercícios
de 1992 a 1994 determinando-se o prosseguimento do feito relativamente a
estes exercícios.
Por fim, em razão da procedência parcial dos embargos, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-29.2020.8.26.0268 -Voto no 13240
11
sucumbência em mínima parte do município, invertem-se os ônus
sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, que devem ser
majorados em um ponto percentual por aplicação do §11 do mesmo artigo.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do
município, nos termos do voto.

Raul De Felice

Relator